Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA SOBREPARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. PRESCINDIBILIDADE. ART. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 659 DO CPC. INTIMAÇÃO POSTERIOR DO FISCO para LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a inovação trazida pelo artigo 659 do Código de Processo Civil, a partilha amigável, no arrolamento sumário, deve ser homologada de plano pelo juiz e, somente após a expedição do formal de partilha e dos alvarás, é que a Fazenda Pública deverá ser intimada para providenciar o lançamento administrativo do ITCD e outros tributos.
2. A quitação dos tributos anteriormente ao julgamento da partilha somente é exigível nas hipóteses de arrolamento comum (artigo 664, § 5o, Código de Processo Civil).
3. A regra inserta no artigo 659 do Código de Processo Civil deve prevalecer sobre o artigo 192 do Código Tributário Nacional, porquanto tem natureza processual, apenas disciplinando o procedimento processual, sem estabelecer restrição à aplicação da legislação tributária quanto ao lançamento e cobrança do ITCD.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.